Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ORAL NEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA. LEI N. 9.656/98. COBERTURA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o fornecimento de medicação oral neoplásica para uso domiciliar, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, está entre as coberturas mínimas a serem ofertadas pelos planos de saúde.
2. Consta do relatório médico juntado aos autos que foi prescrito tratamento mediante uso do fármaco XELODA 500mg (capecitabina) à requerente em virtude de diagnóstico de carcinoma mamário, tendo sido negado sob a justificativa de que a medicação requerida somente poderia ser disponibilizada em casos de metástase ou na falha de tratamento anterior com ANTRACICLINA ou TAXANO, ou diante da contraindicação desses alternativos.
3. Contudo, se a norma traz expressa previsão de cobertura para tratamento da neoplasia maligna por meio de medicação oral para uso domiciliar, não se mostra razoável perquirir acerca do estágio ou condição da doença para autorizar o fornecimento do fármaco prescrito, devendo ser afastada a sujeição a determinado aspecto da patologia para fins de sua disponibilização pela operadora do plano de saúde.
4. Ademais, o relatório médico aponta que eventual utilização da ANTRACICLINA ou TAXANO são contraindicados para o quadro clínico da autora ao afirmar que o tratamento prescrito é imprescindível à paciente e não há medicamento substitutivo.
5. Verifica-se, portanto, que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.